Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0700933-86.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.843.985, da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0729565-45.2023.8.07.0016, id 58768586, fl.158), que manteve a sentença declaratória da prescrição da pretensão condenatória do DF ao pagamento de verbas funcionais. Alega-se ofensa à tese vinculante firmada no REsp. 1.925.192 e outros para o Tema 1.109. A Reclamante pede a suspensão liminar daquele processo. Observo, no entanto, que não foi apontado o suposto periculum in mora, um dos requisitos necessários ao deferimento da medida. E não foi indicado em razão de não existir, considerando que não há o que executar no processo de origem e que a pretensão ao pagamento estará resguardada, quanto à prescrição, caso procedente a reclamação. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se à egrégia 3a Turma Recursal. Cite-se o DF. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator